Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se escorreita a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito quando intimado o autor não atende à determinação judicial de colacionar aos autos a cadeia de cessão de direitos possessórios do imóvel e incluir no polo passivo terceiro que se encontra atualmente na posse do bem.
2. A expedição de mandado de imissão na posse demanda, entre outros requisitos, a comprovação de direito possessório sobre o bem e a inclusão no polo passivo de todos aqueles sobre os cais recairão a obrigação.
3. Recurso conhecido e improvido.